Tribunal: STF
Processo: RE 534327
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: I - Recurso extraordinário: descabimento: falta de
   prequestionamento dos dispositivos constitucionais dados como
   violados (Súmulas 282 e 356), além de não impugnados os
   fundamentos do acórdão recorrido.
II - Crime hediondo: regime
   de cumprimento de pena: incidência da Súmula 698 ("Não se estende
   aos demais crimes hediondos a admissibilidade de progressão no
   regime de execução da pena aplicada ao crime de tortura").
III
   - Crime hediondo: regime de cumprimento de pena: progressão.
Ao
   julgar o HC 82.959, Pl., 23.2.06, Marco Aurélio, DJ 01.09.06, o
   Supremo Tribunal declarou, incidentemente, a
   inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da L. 8.072/90 - que
   determina o regime integralmente fechado para o cumprimento de
   pena imposta ao condenado pela prática de crime hediondo - por
   violação da garantia constitucional da individualização da pena
   (CF., art. 5º, LXVI).
IV - Habeas-corpus: deferimento da ordem,
   de ofício, para afastar o óbice do regime fechado imposto,
   cabendo ao Juízo das Execuções analisar a eventual presença dos
   demais requisitos da progressão.